Tribunal: TJMT
Processo: 1026759-98.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026759-98.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PEDRO AUGUSTO DE ARAUJO MARQUES BARBOSA - CPF: 878.494.611-34 (ADVOGADO), ALZENIR ROCHA VENANCIO - CPF: 859.523.891-04 (AGRAVANTE), ANALADY CARNEIRO DA SILVA - CPF: 544.318.081-91 (ADVOGADO), GLADYS ELISABETH SILVEIRA ARAUJO - CPF: 890.609.201-63 (AGRAVADO), GESILANIA DA SILVA BALMANT - CNPJ: 16.962.216/0001-78 (AGRAVADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), GLADYS ELISABETH SILVEIRA ARAUJO - CPF: 890.609.201-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO, DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO -
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA PARA CONCEDER A REINTEGRAÇÃO DA POSSE DO IMÓVEL –
DEMANDA QUE REQUER DILAÇÃO PROBATÓRIA
– CARÁTER SATISFATIVO - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC –
AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No caso presente, neste momento, em juízo perfunctório, não se verifica o preenchimento dos requisitos autorizadores, considerando que a concessão da tutela liminar, nos moldes pretendidos, esgotaria o mérito da demanda
em razão do seu caráter satisfativo.

Uma breve leitura da ação originária permite divisar a correção dessa assertiva, tratando-se de controvérsia estabelecida sobre questão cuja complexidade impede que se proclame, em singela cognição prefacial, os requisitos do artigo 300, do CPC.

Com efeito, o pleito de retomada da posse do bem imóvel demanda instrução probatória em razão da necessidade de observância das obrigações recíprocas assumidas e, em regra, não pode ser deferido antes da rescisão judicial do contrato firmando entre as partes.

Firmou-se o entendimento de que a posse injusta do suposto devedor inadimplente somente se caracterizada depois de resolvido o negócio jurídico subjacente, ressalvada a possibilidade do deferimento de medida acautelatória para a hipótese de restar demonstrada conduta de desvirtuamento da finalidade natural do bem, inexistente no caso.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ALZENIR ROCHA VENANCIO, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca da Capital, nos autos da Ação de Rescisão de Contrato, Declaração de Nulidade de Ato Jurídico nº 1036063-952023.8.11.0041, movida em desfavor de ITAU UNIBANCO S/A, GESILANIA DA SILVA BALMANT e GLADYS ELISABETH SILVEIRA ARAUJO, que deferiu parcialmente a tutela de urgência apenas para determinar a averbação da existência da demanda na matrícula do imóvel, objeto de discussão nos autos, sob pena de aplicação das medidas necessárias para a efetivação da tutela, conforme art. art. 297, do CPC.

Em suas razões, alega que ao não deferir a reintegração de posse à autora/agravante, o Juiz a quo a penalizou em ter que aguardar o desfecho deste processo judicial para ao final em possível ganho ter seu imóvel, dando a 1ª agravada o beneficio do usufruto precário do bem, uma vez que a relação existente entre as partes era de inquilinato.

Afirma que o risco de possivelmente reaver seu imóvel deteriorado é enorme, o que não condiz com o que se prima por esta Justiça.

Anota que auferia parte de sua renda mensal dos valores decorrentes dos alugueis provenientes do imóvel, inclusive para manter a si e a seu filho, de modo que tolhendo a agravante da posse do imóvel restará fadada a precarização de seus rendimentos e a redução de sua renda.

Assevera que restou também comprovado nos autos a conduta maliciosa das agravadas, não podendo estas se beneficiarem de sua própria torpeza e a agravante ser penalizada sem estar em seu imóvel morando ou auferindo uma renda extra que complementava seus gastos familiares, já que reside de aluguel.

Defende que a parte agravada não sofrerá qualquer prejuízo assegurando a averbação da ação sobre a escritura do imóvel segurança, contudo, o mesmo não ocorre em relação à agravante que poderá ter seu imóvel vilipendiado de toda forma possível como forma de retaliação.

Requer a concessão de liminar para determinar a reintegração de posse em favor da Agravante, até o julgamento da ação de rescisão contratual e, no mérito, seja dado provimento ao agravo para reformar a decisão recorrida.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 191943197).

Sem contraminuta da parte agravada (ID 198815194).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

O processo principal trata de uma Ação de Rescisão Contratual c/c Declaração de Nulidade de Ato Jurídico ajuizada por ALZENIR ROCHA VENANCIO em desfavor de GLADYS ELISABETH SILVEIRA ARAÚJO, GESILANIA DA SILVA BALMANT e ITAÚ UNIBANCO S/A, alegando ser proprietária de um imóvel residencial urbano, situado no Bairro Jardim Imperial, em Cuiabá, onde a 1ª requerida era sua inquilina.

Narra que esta demonstrou interesse na compra do imóvel e, com intermédio da 2ª requerida, que é correspondente bancária, providenciou o contrato bancário. No entanto, após a emissão de nota do cartório, o banco requerido reteve o pagamento do valor da compra, com o argumento de que o cartório exigiu a assinatura do coproprietário, seu ex-cônjuge.

Alega que até o momento não recebeu qualquer valor, bem como que a 1ª requerida ainda está residindo no imóvel sem efetuar o pagamento dos alugueis. Acrescenta que informou a 1ª requerida sua intenção de rescindir o contrato, no entanto, esta se utilizou de um instrumento de procuração revogado para dar entrada junto a SEFAZ no pedido de retirada do nome de seu ex-cônjuge.

Assim, ajuizou a demanda, com pedido de tutela de urgência, para que seja determinada a expedição de ofício ao 6º Ofício de Registro de Imóveis da Circunscrição de Cuiabá, averbando-se na matrícula n° 42.800 do Livro 02, a existência da presente demanda, bem como seja determinada a reintegração da autora no imóvel.

Ao analisar o pleito, o magistrado a quo entendeu que é ausente a probabilidade do direito para a reintegração da autora na posse do imóvel, nesse momento processual, em virtude da existência de relação contratual e o seu aperfeiçoamento, diante da efetivação da transferência do imóvel para a parte requerida, bem como o pagamento do valor do contrato de financiamento a autora.

No entanto, diante da transferência do imóvel para a requerida, bem como o interesse da autora na rescisão do contrato, deferiu o pedido de averbação da presente ação na matrícula do imóvel.

Inconformada, a autora interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum a fim de determinar a reintegração de posse em favor da Agravante, até o julgamento da ação de rescisão contratual.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam:
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
(CPC, 300).

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

Da análise dos elementos trazidos à colação, tenho que não se mostra possível o acolhimento da pretensão recursal.

No caso presente, neste momento, não me convenci, em juízo perfunctório – como também não se convenceu o Juízo a quo – do preenchimento dos requisitos autorizadores, considerando que a concessão da tutela liminar, nos moldes pretendidos, esgotaria o mérito da demanda
em razão do seu caráter satisfativo.

Uma breve leitura da ação originária permite divisar a correção dessa assertiva, tratando-se de controvérsia estabelecida sobre questão cuja complexidade impede que se proclame, em singela cognição prefacial, os requisitos do artigo 300, do CPC.

Diz-se isso porque o pleito de retomada da posse do bem imóvel, decorrente de Instrumento Particular de Promessa de Venda e Compra de Imóvel Residencial Urbano realizado entre as partes, em regra não pode ser deferido antes da rescisão judicial do contrato firmando entre as partes, conforme jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CLÁUSULA RESOLUTÓRIA EXPRESSA. NECESSIDADE DE AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. OMISSÃO DO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRADO. 1. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de ser "imprescindível a prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do contrato, ainda que existente cláusula resolutória expressa, diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva a nortear os contratos. 3. Por conseguinte, não há falar-se em antecipação de tutela reintegratória de posse antes de resolvido o contrato de compromisso de compra e venda, pois somente após a resolução é que poderá haver posse injusta e será avaliado o alegado esbulho possessório". (REsp 620787/SP, de minha relatoria, QUARTA TURMA, julgado em 28/04/2009, DJe 27/04/2009, REPDJe 11/05/2009, REPDJe 15/06/2009). (...) 5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1337902/BA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/03/2013, DJe 14/03/2013)

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE AJUIZADA EM VIRTUDE DE INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA SEM QUE TENHA HAVIDO MANIFESTAÇÃO JUDICIAL ACERCA DA RESOLUÇÃO DO CONTRATO, AINDA QUE ESTE CONTE COM CLÁUSULA RESOLUTÓRIA EXPRESSA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. 1. Não há violação ao artigo 535 do CPC quando a Corte de origem aprecia a questão de maneira fundamentada, apenas não adotando a tese do recorrente. 2. É imprescindível a prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do contrato, ainda que existente cláusula resolutória expressa, diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva a nortear os contratos. 3. Por conseguinte, não há falar-se em antecipação de tutela reintegratória de posse antes de resolvido o contrato de compromisso de compra e venda, pois somente após a resolução é que poderá haver posse injusta e será avaliado o alegado esbulho possessório. 4. Recurso provido em parte, para afastar a antecipação de tutela.” (REsp 620.787/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/04/2009, DJe 27/04/2009, REPDJe 11/05/2009, REPDJe 15/06/2009)

Firmou-se o entendimento de que a posse injusta do suposto devedor inadimplente somente se caracterizada após resolvido o negócio jurídico subjacente, ressalvada a possibilidade do deferimento de medida acautelatória para a hipótese de restar demonstrada conduta de desvirtuamento da finalidade natural do bem.

Inexistindo prova que respalde a adoção dessa tutela excepcional, ao menos neste instante, o atual possuidor deve ser mantido na posse e gestão de imóvel, a teor do que também vem consolidando este egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – NECESSIDADE DE PRÉVIA RESCISÃO JUDICIAL DO CONTRATO PARA SE POSTULAR A REINTEGRAÇÃO DE POSSE – FALTA DE INTERESSE DE AGIR DA PARTE AUTORA CONFIRMADA – PARTE VENCEDORA ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – CABIMENTO – ORIENTAÇÃO UNÂNIME DO STJ – 1º APELO CONHECIDO E DESPROVIDO - 2º APELO CONHECID E PROVIDO. “[...] É firme a jurisprudência do STJ no sentido de ser "imprescindível a prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do contrato, ainda que existente cláusula resolutória expressa, diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva a nortear os contratos. 3. Por conseguinte, não há falar-se em antecipação de tutela reintegratória de posse antes de resolvido o contrato de compromisso de compra e venda, pois somente após a resolução é que poderá haver posse injusta e será avaliado o alegado esbulho possessório". (REsp 620787/SP, de minha relatoria, QUARTA TURMA, julgado em 28/04/2009, DJe 27/04/2009, REPDJe 11/05/2009, REPDJe 15/06/2009). [...]”(AgRg no REsp 1337902/BA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/03/2013, DJe 14/03/2013) “É devido o pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública quando esta atua contra ente federativo diverso da qual é parte integrante.” (REsp 1652615).” (N.U 0010377-17.2014.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2023, Publicado no DJE 13/06/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL –TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INDEFERIMENTO – REGRA - NECESSIDADE DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO JUDICIAL PARA A RESOLUÇÃO DO CONTRATO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO Em regra, não há falar-se em antecipação de tutela reintegratória de posse antes de resolvido o contrato de compromisso de compra e venda, porquanto a fruição revela aparente exercício de direito.” (N.U 1001355-45.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2023, Publicado no DJE 23/05/2023)

Em resumo, sem desconsiderar os elementos trazidos pela parte agravante e os documentos existentes nos autos, entendo que é prudente que se aguarde o julgamento do processo de conhecimento, pois, se concedida a tutela da forma como pleiteada, tal medida importaria na antecipação do mérito, sem dilação probatória necessária ao caso dos autos.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO - CONTRATO DE COMPRA E VENDA – TUTELA PROVISÓRIA - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - IMPOSSIBILIDADE - EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA EM RAZÃO DO INADIMPLEMENTO - IRRELEVÂNCIA - NECESSIDADE DE PRÉVIA RESCISÃO JUDICIAL DO CONTRATO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Em se tratando de ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse, a tutela antecipada de urgência não pode ser deferida, enquanto não rescindido o contrato de promessa de compra e venda de imóvel celebrado entre as partes e houver restabelecido o status quo ante.” (TJ-MT, RAI nº. 1001116-85.2016.8.11.0000, Relator: Des. Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara Cível, Julgado em 08/03/2017)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – RETIFICAÇÃO REGISTRO DE IMÓVEL – DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA – NECESSIDADE DE DILAÇAO PROBATÓRIA – NATUREZA INTEIRAMENTE SATISFATIVA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Na hipótese, a concessão da tutela de urgência com vistas à imediata retificação de registro do imóvel, ostenta natureza inteiramente satisfativa, com a agudeza da irreversibilidade da medida (art. 300, § 3º, do CPC).” (N.U 1003683-79.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/07/2022, Publicado no DJE 22/07/2022)

“MANDADO DE SEGURANÇA Nº 28561 - DF (2022/0116892-8) DECISÃO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ATO COATOR IMPUTÁVEL À AUTORIDADE IMPETRADA. FUMUS BONI IURIS NÃO EVIDENCIADO DE PLANO. NATUREZA SATISFATIVA DO PEDIDO. LIMINAR INDEFERIDA. 1. Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por HELVIO DE PAULA em face do Ministro da Saúde, pretendendo a concessão de segurança para o fornecimento gratuito do medicamento ESBRIET (pirfenidona, 267 mg, 270 comprimidos ao mês), necessário para o tratamento de enfermidades decorrentes de fibrose pulmonar idiopática. 2. Postula, já em sede liminar, o fornecimento do fármaco pela União. 3. É o relatório. 4. A concessão do provimento liminar postulado pelo impetrante exige a satisfação de requisitos próprios, isto é, concernentes à demonstração da fumaça do bom direito e do perigo da demora. 5. Na espécie, todavia, não vislumbro, de imediato, a comprovação dos requisitos autorizadores da medida liminar, notadamente porque não se verifica das alegações do impetrante e dos documentos juntados aos autos qual seria, de fato, o ato omissivo ou comissivo imputável à autoridade impetrada. Com efeito, embora sustente o direito ao fármaco postulado, o impetrante não aponta ou identifica a efetiva recusa da autoridade coatora de fornecimento do medicamento, bem como a sua competência para tal. 6. Verifica-se, ainda, que o pedido liminar confunde-se com o próprio mérito da impetração, demonstrando a natureza satisfativa do pleito, cuja análise pormenorizada compete ao Colegiado no momento oportuno. 7. Diante do exposto, indefere-se, por agora, sem qualquer antecipação quanto ao mérito da causa, o pedido de liminar. 8. Notifique-se a autoridade impetrada para prestar as informações que entender pertinentes no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do disposto no art. 7º, I, da Lei 12.016/2009. 9. Cientifique-se à Advocacia-Geral da União, órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, conforme prevê o art. 7º, II, da Lei 12.016/2009. 10. Após, remetam-se os autos ao douto Ministério Público Federal, para elaboração de seu parecer. 11. Publique-se. Intimações necessárias.” (STJ - MS: 28561 DF 2022/0116892-8, Relator: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), Data de Publicação: DJ 24/05/2022)

Assim, cotejando a situação jurídica apresentada no inicio do processo, verifica-se que o pedido de tutela de urgência nesse ponto, deve ser indeferido, na medida em que a reintegração de posse decorre da declaração de nulidade contratual, não havendo que se falar in casu, em esbulho possessório enquanto não resolvida à relação de cunho obrigacional.

Com essas considerações, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024